Tribunal: TJDFT
Processo: 0708113-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
DESPACHO Intime-se o recorrente para apresentar novo endereço para intimação do agravado tendo em vista que a carta enviada ao logradouro indicado retornou sem êxito conforme informação dos autos de origem. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105